Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-36.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006044-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), PAGFACIL PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.373.099/0001-72 (APELANTE), STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS FALIDO LTDA - CNPJ: 05.827.094/0001-90 (APELANTE), FERNANDO POMPEU LUCCAS - CPF: 273.393.378-73 (ADVOGADO), FILIPE MARQUES MANGERONA - CPF: 313.009.918-28 (ADVOGADO), STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ECCO DO BRASIL INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.139.548/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela
Ecco
do Brasil Informática e Eletrônicos Falido LTDA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Dano Moral, julgou procedentes os pedidos da autora, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores cobrados de forma indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (
ii
) se a conduta da ré caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica é excepcional e exige comprovação de incapacidade financeira para suportar os custos do processo. No presente caso, a recorrente demonstrou situação de hipossuficiência, conforme documentos apresentados, sendo cabível a concessão do benefício.

4. Quanto ao mérito, a falha na entrega do produto e a retenção indevida do valor pago constituem ato ilícito que transcende o mero dissabor, justificando a condenação por dano moral. A jurisprudência pacífica reconhece que a retenção sem justificativa de valores devidos ao consumidor é passível de compensação moral, especialmente em contextos de recusa em solucionar a demanda extrajudicialmente.

IV. Dispositivo e tese

5. Concede-se o benefício da gratuidade da justiça à recorrente. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação de sua incapacidade financeira. O cancelamento unilateral de compra, com retenção indevida de valores e negativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 10/12/2018; TJ-MT, RI: 10412366020228110001, Rel. Des.
Antonio
Horácio da Silva Neto, 2ª Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Ecco
do Brasil Informática e Eletrônicos Falido LTDA
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceir
a

Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em sede
de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
s
c/c

Dano Moral
,

julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial
.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta, em
suas razões,
que
se encontra em situação de miserabilidade, razão pela qual deve ser concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que não restou comprovado nos autos situação que ultrap
asse o mero aborrecimento.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
, nos pontos supramencionados.

Não houve contraminuta pela parte Apelada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Ecco
do Brasil Informática e Eletrônicos Falido LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Dano Moral, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Selma dos Santos Marques ajuizou a presente demanda em face de
Stelo
S.A. e
Ecco
do Brasil Informática e Eletrônicos EIRELI, tendo em vista o cancelamento
unilateral, pelas requeridas,
da compra de uma impressora
Laser Mono HP M201w, no valor total de R$ 1.235,85 em 10/05/2017,
sem devolução dos valores já pagos por ela.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente os
pedidos constante
na inicial. Observando o critério de razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as rés, de forma solidária, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 1.235,85 (mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a título de repetição do indébito, onde o pagamento se dará de forma dobrada, contados a partir de cada vencimento da parcela. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações
”.

D
a sentença,
a Requerida
Ecco
do Brasil Informática e Eletrônicos aviou

o presente Apelo,
o qual pass
a
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente, bem como se houve comprovação de danos morais indenizáveis na espécie.

Da
justiç
a gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327)”.

No caso, sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

De acordo com os documentos colacionados nos autos, notadamente quando da interposição do presente recurso,
verific
a-se
que,
in
casu
, está demonstrada a situação de hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica recorrente
, conforme colhe-se dos documentos de
id’s
. 233698196, 233698197 e 233698198.

Logo, de rigor a concessão da justiça gratuita em favor da Recorrente. Passa-se à análise meritória.

Do mérito.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta
que não restou comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis na espécie dos autos.

Extrai-se dos autos que a Autora da demanda, ora Recorrida,
adquiriu uma impressora
Laser Mono HP M201w, no valor total de R$ 1.235,85 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), parcelado em 10x (dez vezes) no cartão de crédito, em 10/05/2017, da empresa Apelante.

Findo o prazo para entrega do produto, a Apelada foi comunicada que não havia estoque do bem e que a compra seria cancelada. Apesar de ter tentado resolver administrativamente o cancelamento dos pagamentos das mensalidades debitadas no cartão de crédito, não obteve êxito.

Em razão disso, requereu, na inicial, a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Apesar dos esforços argumentativos d
a
Apelante, a sentença não comporta retificação.

Isso porque,
o ato ilícito cometido pela Recorrente culminou em seu enriquecimento ilícito, além de que está evidente o transtorno su
portado pela Recorrida, que, ao buscar resolução administrativa da prática irregular cometida contra si, não logrou êxito em reaver os valores devidos.

É reiterada a orientação no sentido de que a falta de entrega do produto e a retenção do valor pago, sem razão de direito, não pode ser considerado mero dissabor, pois inegável o abalo emocional para a pessoa tratada com indiferença.

A perturbação moral é consequente da conduta negligente da prestadora de serviços e dos seus reflexos manifestamente negativos, que não se concretiza nem se mede pela duração, permanência ou ampla repercussão dos fatos.

Não se trata de mero dissabor da vida cotidiana, mas de situação que prejudica, de forma severa, a rotina e o bem-estar de qualquer pessoa.

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que negou o dano moral. A autora argumenta que enfrentou diversas dificuldades administrativas para reaver o valor de uma compra não entregue e postula indenização por dano moral. A Apelada apresentou preliminar de improcedência da gratuidade concedida à autora por suposta ausência de hipossuficiência e falta de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da concessão da justiça gratuita à apelada, à luz do ônus probatório do impugnante; (
ii
) a presença de interesse processual, considerando a alegação de que a apelante cadastrou corretamente seus dados bancários, mas o reembolso não foi efetuado; e (
iii
) a configuração de dano moral, diante das dificuldades enfrentadas pela consumidora e o não reembolso pela plataforma de vendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade de justiça: A presunção de hipossuficiência financeira é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte beneficiada. Não tendo o Apelado apresentado elementos que desconstituíssem a alegação de hipossuficiência da apelada, mantêm-se o benefício da gratuidade.

Interesse processual: Há comprovação nos autos de que a apelante buscou solucionar a questão administrativamente junto ao Procon, sem sucesso, necessitando de intervenção judicial, configura o interesse processual.

5. Dano moral: A frustração do legítimo direito de consumo, aliada à negligência da plataforma em restituir o valor pago, ultrapassa os limites do mero aborrecimento. A necessidade de buscar auxílio judicial e junto ao Procon revela falha na prestação do serviço e abalo à confiança e tranquilidade da consumidora, configurando dano moral. Assim, fixa-se indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de hipossuficiência financeira para concessão de justiça gratuita é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de afastá-la. 2. Há interesse processual quando o consumidor é obrigado a recorrer ao Judiciário para solução de demanda não resolvida administrativamente. 3. A retenção indevida de valores e falha na prestação de serviço configuram dano moral, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RI: 10412366020228110001, Rel.
Antonio
Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

(N.U 1007705-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)”.

Por fim, quanto ao
quantum
devido, passa-se a tecer considerações.

O que se contempla no
quantum
debeatur

é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação
à
ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não
comportando
, portanto, minoração.

Forte nessas razões,
concedo o benefício da gratuidade da justiça ao Apelante e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024